Tribunal: TJES
Processo: 5033676-31.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033676-31.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IRACI CLAUDIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5033676-31.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: IRACI CLAUDIA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG SA em face da sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IRACI CLAUDIA. A ação originária visava à declaração de nulidade de
contrato de cartão de crédito consignado
, sob a alegação de vício de consentimento, com a consequente cessação dos descontos em benefício previdenciário e a condenação por danos materiais e morais.

A decisão recorrida declarou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, considerou o débito quitado mediante compensação e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem fundamentou sua decisão na ausência de prova de que a consumidora foi devidamente informada sobre a modalidade contratada, presumindo que sua intenção era a de obter um empréstimo consignado tradicional.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta a validade e a regularidade da contratação. Argumenta que a parte recorrida não apenas realizou um saque no momento da adesão, mas também um saque complementar posterior, demonstrando plena ciência e consentimento com a natureza do produto. Alega que tal fato, corroborado por registro de vídeo, afasta a tese de vício de consentimento, tornando legítimos os descontos e indevida a condenação por danos morais.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia cinge-se à modalidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). No caso, a consumidora afirma que pretendia contratar empréstimo consignado comum, mas foi vinculada a cartão de crédito que gera descontos contínuos sem amortização efetiva do saldo devedor.

Embora o banco alegue a regularidade da avença e a existência de saques, não logrou êxito em apresentar o contrato originário devidamente assinado ou termo de adesão que comprovasse o
cumprimento do dever de informação clara e ostensiva no momento da contratação inicial
. O vídeo mencionado refere-se a saque complementar posterior, não sanando a ausência de transparência e o vício na origem da relação jurídica.

A falta de prova do conhecimento prévio sobre os encargos rotativos e a forma de amortização do cartão RMC configura falha na prestação do serviço e violação aos direitos básicos do consumidor.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu acertadamente ao declarar a conversão do contrato para a modalidade que a autora pretendia (empréstimo consignado), garantindo o equilíbrio contratual e o afastamento da onerosidade excessiva.

Quanto ao dano moral, este decorre da privação indevida de verba alimentar mediante descontos em benefício previdenciário baseados em contratação viciada. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)